Tribunal: STF
Processo: RHC 66989
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ABSOLVIDO POR CRIMES CONTRA OS COSTUMES
COMETIDOS ENTRE SETEMBRO DE 1986 E MARCO DE 1987, CONTRA MENOR, E
DENUNCIADO, MESES DEPOIS POR CRIMES IDENTICOS COMETIDOS
ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA VÍTIMA, NÃO SE CONFIGURA O
'BIS IN IDEM'. A CIRCUNSTANCIA DA SEGUNDA AÇÃO DELITUOSA TER DESATE
MAIS RAPIDO EM VIRTUDE DE TER INICIO COM A PRISÃO EM FLAGRANTE,
NÃO PREJUDICA NOVO PROCESSO CONTRA O MESMO RÉU, INSTAURADO EM
VIRTUDE DE REPRESENTAÇÃO DA MÃE DA MENOR, POR MOTIVO DE RAPTO E
ESTUPRO OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1986.
RECURSO IMPROVIDO.